Tribunal: STF
Processo: Rcl 46893
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Claro S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) nos autos do Processo 555-67.2013.5.09.0072, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 828.040/DF (Tema 932 da Repercussão Geral).
    A reclamante sustenta, em síntese, que o TST: (i) aplicou equivocadamente a tese firmada no referido recurso extraordinário, o que teria acarretado a usurpação de competência desta Corte; (ii) no caso concreto, responsabilizou a reclamante sem que a atividade desenvolvida pelo seu empregado envolvesse risco especial.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:
    “As premissas que embasaram a conclusão adotada no acórdão objeto do recurso extraordinário apontam a ausência de culpa exclusiva da vítima e a existência do dano e do nexo de causalidade, tendo sido reconhecida a responsabilidade objetiva da agravante em razão da premissa fática (insuscetível de reexame nesta fase processual) de que o de cujus, no exercício da função de Coordenador de Vendas, com deslocamento constante no trânsito intenso das grandes cidades, submetia-se à atividade de risco (seq. 11 – fls. 09).
    Nesse sentido, eis a delimitação fática exposta no acórdão do TST (seq. 11- fls. 11): a atividade do de cujus, em sendo de risco, e diante da conjectura atual em que se encontram os empregados da categoria, com cotas de venda, aliado ao verdadeiro caos no trânsito nas grandes cidades (insuscetível de reexame nesta fase processual), determina o dever de reparar.
    Assentou-se, ainda, que ‘independentemente de culpa do empregador, é sua a responsabilidade, incumbindo-lhe ajuizar ação de regresso contra aquele que, por força de seu ato, ensejou a conduta que determinou a reparação pelo empregador’ (seq. 11 – fls. 10).
    Conclui-se, assim, que a decisão está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Tema 932), restando inviabilizado o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’ do CPC/2015.” (pág. 11 do documento eletrônico 1)
    Ademais, por transcrições constantes do acórdão o qual julgou o recurso de revista, referentes ao aresto anteriormente proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, depreende-se que o empregado falecido no acidente de trabalho em questão, para o exercício da sua função, precisava fazer viagens constantes por diferentes regiões dos Estados do Paraná e de Santa Catarina (págs. 8, 10 e 12 do documento eletrônico 20).
    A tese fixada no julgamento do Tema 932 da Repercussão Geral, por sua vez, foi assim redigida: 
    “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.”
    Com efeito, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia.
    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Apesar de o ato reclamado ter se referido a risco, sem qualificá-lo de forma explícita como especial, entendo que sua fundamentação permite enquadrar, na espécie, a atividade do empregado como sendo normalmente desenvolvida com exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva, e implicando ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.
    Nessa perspectiva, entendo que o acórdão que julgou o recurso de revista está em consonância com a tese fixada no leading case e considero improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 
    Além do mais, os fundamentos desta decisão, no sentido da correta aplicação do Tema 932 da Repercussão Geral, evidentemente afastam a existência, no caso concreto, de teratologia que justifique a atuação desta Suprema Corte, em reclamação.
    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator